Tribunal: TCU
Processo: 034.345/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5187/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito do ato de concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Luiz Filipi Gonçalves Ferreira em favor dos Srs. Luiz Gonzaga Alves Ferreira e Maria Zelia Gonçalves da Silva, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.553/RS, tendo em vista que seu ingresso nesta Corte se deu em 23/08/2010, sem prejuízo de dar ciência aos aludidos interessados de que futura revisão de ofício não é mais cabível, porque esgotado o prazo de 5 anos a contar do registro tácito do ato de concessão em apreço, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.345/2018-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Luiz Gonzaga Alves Ferreira (XXX.765.874-XX); Maria Zelia Gonçalves da Silva (XXX.208.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.